Tribunal: STF
Processo: Rcl 46662
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, objetivando a preservação da competência e garantia da autoridade da decisão deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, o reclamante alega, em síntese, que o "eminente Juiz de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte – MG, Exmo. Sr. Dr. THIAGO COLNAGO CABRAL, vinculado ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do proc. crim. n° 1241622-95.2013.8.13.0024, que sem amparo nas normas legais e de regência, desconsiderou a suspensão dos prazos processuais dos processos que tramitavam em meio físico no âmbito da Justiça de Primeiro e Segundo Graus do Estado de Minas Gerais, desconsiderando-se, assim o que restou determinado pelo Presidente do E.TJMG em PORTARIA CONJUNTA Nº 946/PR/2020 e PORTARIA CONJUNTA DA PRESIDÊNCIA Nº 1047/2020, bem como normativos e orientações do CNJ (Resolução Nº 313 de 19/03/2020, Portaria nº 79, de 22 de maio de 2020, Resolução nº 318, de 7 de maio de 2020, Resolução nº 317, de 30 de abril de 2020 e Resolução nº 314, de 20 de abril de 2020) e Resolução 670/2020 desta Suprema Corte.". 
    Aduz, ainda, que "o eminente Ministro LUIZ FUX, no âmbito do julgamento do Mandado de Segurança 37.053/DF confirmou a determinação da Resolução 314/2020 do CNJ sobre manutenção da suspensão dos prazos processuais relativos aos processos que tramitavam em meio físico, sendo retomados somente aqueles que tramitavam em meio eletrônico.".
    Afirma, por fim, que "o douto magistrado certificou o trânsito em julgado para a Defesa em 15/06/2020, sem observar as determinações do E.TJMG, CNJ e desta Suprema Corte sobre a suspensão dos prazos processuais em relação aos processos que tramitam em meio físico em decorrência do cenário pandêmico, acarretando em cerceamento de defesa – eis que impedida de apelar da sentença – e no manifesto constrangimento ilegal do paciente, eis que após a expedição de mandado de prisão em seu desfavor para início ao cumprimento da pena, o réu foi recolhido em Unidade Prisional em 02/08/2020, permanecendo preso ilegalmente desde a data supra, ou seja, há aproximadamente 07 (sete) meses. Dessa forma, deve-se ser determinado o chamamento do feito à ordem, para que seja declarado nula a certidão de trânsito em julgado e para que recebido o recurso de apelação apresentado pela Defesa, eis que tempestivo, e, por tratar-se de caso excepcional em que resta configurada flagrante ilegalidade, sendo possível a concessão da ordem de soltura de ofício, que seja determinado a colocação do paciente em liberdade.". 
    Portanto, requer: "a concessão de tutela de urgência, na forma do artigo 300, do CPC/15 c/c artigo 3º, do CPP, a fim de determinar ao r. Juízo reclamado da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG, o chamamento do feito à ordem para determinar o recebimento do recurso em apelação, eis que tempestivo, e colocar o paciente em liberdade, considerando o direito de recorrer em liberdade concedido em sentença, expedindo-se o competente alvará de soltura de modo a fazer cessar o constrangimento ilegal.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Com efeito, a presente Reclamação é manifestamente incabível. O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, porém, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
    O MS 37.053/DF, de Relatoria do Min. LUIZ FUX, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, invocado como parâmetro pelo reclamante, é destituído de caráter vinculante – e foi extinto, "máxime de prejudicado e da perda superveniente do interesse de agir" –, portanto, não autoriza o ajuizamento da Reclamação, uma vez que seu conteúdo não é de aplicação obrigatória por outros Tribunais. Nessa linha:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PERFIL CONSTITUCIONAL DA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA DESTITUÍDO DE EFEITO VINCULANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, não se admite a oposição de embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental, nos termos dos precedentes. 
    2. Por atribuição constitucional, presta-se a Reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, §3º, CF/88). 
    3. Decisão judicial que desrespeita enunciado de súmula do STF sem efeito vinculante não dá ensejo ao ajuizamento de reclamação constitucional, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical pelos tribunais e juízos. 
    4. Impossibilidade do uso da Reclamação como meio de saltar graus jurisdicionais. 
    5. Agravo regimental não provido. 
    (Rcl 8.217-ED/MG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2013).
    Nota-se, portanto, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).
    Por fim, quanto ao pedido de concessão de Habeas Corpus, de ofício, para "colocar o paciente em liberdade, considerando o direito de recorrer em liberdade concedido em sentença, expedindo-se o competente alvará de soltura de modo a fazer cessar o constrangimento ilegal", a Reclamação também deve ser indeferida de plano. 
    Deve-se ressaltar que o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao julgar a Rcl 25.509/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, afirmou que é necessário respeitar a norma insculpida no art. 102, I, "i", da CF/88, segundo a qual compete ao STF processar e julgar originariamente "o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.". Proceder de modo diverso acarretaria uma indesejada supressão de instância.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente